Tribunal: TJMT
Processo: 1010616-52.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — APELAÇÃO No 1010616-52.2016.8.11.0041 — CLASSE 198 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: LOACI MOREIRA DA SILVA OLIVEIRA;
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Loaci Moreira da Silva Oliveira ingressou com pedido de renúncia ao direito sobre o qual se funda a pretensão e o Estado de Mato Grosso, na pessoa do Procurador-Geral do Estado, renunciou ao direito a recebimento de honorários advocatícios (Id. 92622973).
Pois bem.
É certo que, “A renúncia do direito é ato unilateral que pode ser manifestado em qualquer grau de jurisdição até o trânsito em julgado, configurando causa autônoma de extinção do processo com resolução de mérito, que, consequentemente, enseja novo juízo acerca dos ônus sucumbenciais, podendo o juízo que a homologa, conforme o caso, manter ou alterar eventual decisão anterior que tenha tratado dos honorários advocatícios.” (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1785055/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de novembro de 2020).
Assim, é de rigor a homologação do pedido de renúncia ao direito sobre o qual se funda a pretensão, bem como, da renúncia ao direito ao recebimento de honorários advocatícios em favor do Estado de Mato Grosso.
Por outro lado, as custas judiciais e as taxas têm natureza tributária, logo, a renúncia de receita exige autorização expressa em lei e não a mera vontade das partes.
[...] Despesas processuais é gênero do qual são espécies as custas judiciais, a taxa judiciária e os emolumentos. As custas judiciais têm natureza tributária e visam a remunerar os serviços praticados pelos serventuários em juízo. A taxa judiciária, a seu turno, também é um tributo, mas é devida ao Estado em contraprestação aos atos processuais. [...]. (STJ, Terceira Turma, REsp 1880944/SP, relator Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de março de 2021).
Essas, as razões por que: i) homologo o pedido de renúncia ao direito sobre o qual se funda a pretensão, nos termos do artigo 487, III, c, do Código de Processo Civil; ii) abstenho de fixar honorários advocatícios em favor do Estado de Mato Grosso, ante a renúncia do direito ao recebimento destes; e iii) condeno Loaci Moreira da Silva ao pagamento de taxa e de custas judiciais, observado o disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 9 de agosto de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo — EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS AUTOS DA APELAÇÃO No 1010616-52.2016.8.11.0041 — CLASSE 1689 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO;
EMBARGADA: LOACI MOREIRA DA SILVA DE OLIVEIRA.
Vistos etc.
Em razão da homologação do pedido de renúncia ao direito sobre o qual se funda a pretensão, bem como da renúncia ao direito ao recebimento de honorários advocatícios em favor do Estado de Mato Grosso, resta prejudicado os embargos de declaração (Id. 94997467).
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 9 de agosto de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator